Tribunal: TJDFT
Processo: 0702363-80.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. APELAÇÃO INTERPOSTA SOMENTE PELO AUTOR. DESPROVIMENTO DO RECURSO. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM 2% (DOIS POR CENTO), SOMENTE EM RELAÇÃO AO APELANTE. MANUTENÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS EM RELAÇÃO AOS RÉUS. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. Não há erro material no acordão embargado, pois a majoração dos honorários advocatícios ocorreu somente em relação ao apelante, mantendo-se, em relação aos réus, a base de cálculo fixada na sentença.
3. Embargos de declaração desprovidos.